Tribunal: TJBA
Processo: 8036424-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036424-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Advogado(s): JOEL FERREIRA VAZ FILHO

AGRAVADO: LULI PATRIMONIAL LTDA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da liminar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A embargante fundamentou o pedido com base no art. 50 do Código Civil e art. 134, §4º, do CPC, sustentando dissolução irregular da empresa executada, inatividade cadastral e confusão patrimonial.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à análise das provas que indicariam desvio de finalidade e confusão patrimonial (18 ações sem defesa, inaptidão cadastral e inexistência de bens), e se existe contradição ao exigir prova inequívoca sem esclarecer quais elementos seriam suficientes.

Razões de decidir

A decisão embargada abordou expressamente os argumentos sobre inatividade da empresa, dissolução irregular e existência de ações judiciais sem defesa, aplicando jurisprudência do STJ que exige "demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial".

A análise exaustiva e motivada das provas, mesmo desfavorável à parte, não configura omissão, mas exercício do livre convencimento motivado do julgador.

Não há contradição interna no julgado, pois a decisão indica claramente o critério para configuração do abuso e aponta a ausência de prova concreta de reversão de bens em favor dos sócios, fundamentando de forma coerente os motivos pelos quais os requisitos da desconsideração não foram preenchidos.

O inconformismo com o resultado não autoriza rediscussão do mérito pela via dos embargos declaratórios.

Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente a decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 134, §4º, 1.022, e 931; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1881915/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos d
o agravo de instrumento
nº 8036424-50.2024.8.05.0000, em que figura como embargante
SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

e, como embargados, LULI PATRIMONIAL LTDA, LUCY REGIS LINS, LENISE REGIS LINS e LIANA REGIS LINS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se integralmente a decisão embargada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA